Tribunal: CARF
Processo: 10783.906230/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906230/2011-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.658 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VIX LOGÍSTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para:
1) Intimar a contribuinte a apresentar os livros contábeis, a documentação fiscal
ou qualquer outra documentação, necessários à comprovação da retenção do
imposto em face da pessoa jurídica cindida, cujo patrimônio foi incorporado,
bem como o cômputo das correspondentes receitas/rendimentos na apuração do
resultado fiscal;
2) Na hipótese de a retenção de imposto em face da cindida (quanto ao patrimônio
vertido) ter ocorrido após a data da operação de cisão, intimar a contribuinte a
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a liquidez e certeza do
crédito, bem como o oferecimento à tributação das correspondentes
receitas/rendimentos;
3) Intimar a contribuinte para apresentar a DIPJ da sucedida, referente ao período
compreendido entre o dia 1o de janeiro de 2003 até a data da cisão parcial, e
verificar a existência (ou não) de saldo negativo suficiente para absorver os
débitos compensados na DCOMP, objeto da lide;
4) Analisar a documentação já juntada aos autos e a obtida por meio de intimação,
para verificar se é suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado, de
acordo com os requisitos legais;
5) Após análise da documentação, a autoridade fiscalizadora deverá elaborar
relatório conclusivo sobre os fatos constatados, bem como os seus reflexos
sobre o direito creditório pleiteado; e
6) Elaborado o relatório, deve-se dar ciência à contribuinte para manifestação
sobre o teor da diligência, no prazo de 30 dias, retornando então o processo a
este Colegiado para julgamento.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906230/2011-39
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade (MI).
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em 6/6/2011, foi emitido o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento
932648309, cientificado em 20/6/2011, homologando parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 22247.95415.241007.1.7.03-6804 (PER/DCOMP 6804), com utilização de crédito
de saldo negativo (SN) de CSLL, ano-calendário 2004.
No PER/DCOMP 6804 foi informado saldo negativo de R$ 170.037,04, e
demonstrado crédito no valor de 1.000.925,10, sendo confirmado o montante de R$ 976.814,33.
Na DIPJ, o somatório as parcelas de crédito é de R$ 1.000.925,10, e a CSLL devida de R$
830.888,07, restando saldo negativo disponível de R$ 145.926,26. A parcela não confirmada
refere-se a retenções de CSLL na fonte, assim discriminadas no DDE:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Contra o DDE, a contribuinte apresentou MI, alegando, em síntese:

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

Preliminar
 Houve cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de clareza do
despacho decisório, devendo a administração manifestar-se claramente
para cada PER/DCOMP apresentado;
Mérito
 A decisão é extremamente confusa e não há qualquer indicação de como
os valores deferidos foram utilizados nas compensações, motivo pelo qual
deve ser declarada a nulidade do DDE;
 Apesar de não confirmado o valor de R$ 24.110,76, o fisco emite
cobrança do principal no valor de R$ 25.347,67, em divergência ao
apresentado no DDE, não se justificando a divergência;
 A divergência apontada no DDE decorre da falta de informação em DIRF
pelas fontes pagadoras, mas as retenções devem ser acatadas quando
comprovadas por outros meios legais, como notas fiscais com destaque da
retenção e comprovantes de recebimento pela diferença líquida;
 A contribuinte não tem poderes para exigir a retificação de dados das
DIRF de responsabilidade das fontes pagadoras;
 “ITEM 01:
a) Anexo informe de rendimentos recebidos da fonte pagadora Suzano
Papel e Celulosa S/A, CNPJ/MF n° 16.404.287/0001-55, com CSLL
retida no valor de R$ 9.398,74.”;
 “ITENS 02, 03 E 04:
b) Conforme informe de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Petrobras S/A, CNPJ/MF n° 33.000.167/0001-01 e anexados à
presente, o IRRF totaliza R$ 337.870,43 (doc. 5) ante uma
confirmação da RFB de R$ 325.386,34 (doc. 6).
c) Há divergência nos valores informados pela empresa Petrobrás S/A,
CNPJ/MF n° 33.000.167/0001-01, nos meses de novembro e
dezembro/2004, totalizando R$ 2.333,96, os quais são comprovados
mediante juntada do extrato do recebimento das notas fiscais abaixo
indicadas (doc. 8).”.
 “ITEM 05:
d) Anexo informe de rendimentos recebidos da fonte pagadora FMC
Technologies do Brasil Ltda., CNPJ/MF n° 48.122.295/0001-03, com
CSLL retida no valor de R$ 293,55”;

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

DO ACÓRDÃO DA DRJ
Em Sessão de 27/11/2017, a DRJ julgou a MI improcedente, com os seguintes
fundamentos:
 Não houve cerceamento do direito de defesa, pois na sequência do DDE
seguem folhas contendo a (i) análise do crédito pleiteado, onde são
individualizadas as parcelas com retenção na fonte confirmadas, não
confirmadas ou confirmadas parcialmente, relativamente a cada
PER/DCOMP, e (ii) o detalhamento das compensações;
 “De fato, conforme se vê no documento 05 (fl. 90), apresentado pelo
contribuinte, a empresa Suzano, durante alguns meses do ano-calendário
2004, reteve imposto no código 5952 para a VIX LOCADORA E
TRANSPORTES LTDA. CNPJ no 28.129.658/0016-01. Entretanto, ainda
que faça parte do Grupo VIX, não se trata da mesma pessoa jurídica. No
presente processo estamos analisando direito creditório da VIX
LOGÍSTICA S/A, CNPJ no 32.681.371/0001-72. A tela retirada do sistema de
declarações de imposto Retido na Fonte-DIRF, abaixo, confirma que não há
retenção na fonte por parte da Suzano Papel e Celulose em favor da VIX
Logística S/A. O crédito de retenção na fonte pertence ao CNPJ no
28.129.658/0016-01”;
 ITENS 02, 03 E 04:[...]
As telas colacionadas abaixo mostram não assistir razão à Manifestante. As retenções na
fonte efetuadas pela empresa Petrobrás S/A estão em consonância com o que está
disposto no Despacho Decisório.
O anexo I da Instrução Normativa no 306/2003 (válida à época) descreve o rateio a ser
aplicado para os códigos de tributo 6147, 6175 e 6190. No presente caso, para a CSLL
(1%) temos para o código 6147 o percentual de 5,85%, para o código 6175 o percentual
de 7,05 e para o código 6190 o percentual de 9,45%. Assim sendo, com base nas
retenções efetuadas (telas abaixo) temos:

 “Os valores de CSLL retida, acima, confirmam o detalhamento expresso
no Despacho Decisório. As alegações do Manifestante não encontram
respaldo na documentação por ele apresentada”;
 “A seguir as cópias das pesquisas realizada no Sistema de Declarações de
Imposto Retido na Fonte – DIRF que confirmam as retenções, antes de
efetuado o rateio” [...];
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

 “Da mesma forma que no item 01, a retenção efetuada pela empresa FMC
technologies do Brasil Ltda, CNPJ no 48.122.295/0001-03, teve como
beneficiária a empresa VIX LOCADORA E TRANSPORTES CNPJ no
28.129.658/0005-40 (fl. 95), ou seja, não se trata da empresa VIX
LOGÍSTICA S/A CNPJ no 32.681.371/0001-72, objeto do presente
processo”.
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 5/12/2017,
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou, em 2/1/2018,
Recurso Voluntário, por meio do qual traz, em sua defesa, as seguintes razões de fato e de
direito:
 “Aponta o acórdão recorrido que o crédito não pode ser integralmente
reconhecido pelo fato de o imposto ter sido retido em face de sociedade
empresária diversa da Recorrente (VIX LOCADORA E TRANSPORTE,
CNPJ n°28.129.658/0001-17).”;
 “Todavia, desconsiderou o acórdão recorrido que a sociedade empresária
apontada foi incorporada pela ora Recorrente em período anterior ao do
reconhecimento das retenções. [...] apresenta-se neste momento a
documentação societária que suportara a incorporação em tela (doc. 1).”;
 “Conclui-se, portanto, que a responsabilidade tributária no presente caso
é da ora Recorrente, sucessora incorporadora da VIX LOCADORA E
TRANSPORTE, CNPJ n° 28.129.658/0001-17, nos termos do artigo 132
do CTN, sendo, portanto, a Recorrente parte legítima para (i) assumir a
responsabilidade pelo cumprimento dos contratos firmados pelas
sociedades incorporadas; (ii) aproveitar as retenções indicadas nos
informes e, inclusive, no sistema DIRF da RFB; e (iii) por fim, compor sua
base de cálculo negativa com tais retenções”;
 “Assim, além da documentação juntada em sede de manifestação de
inconformidade, a Receita Federal do Brasil deverá considerar em sua
análise os valores existentes no sistema DIRF da sociedade incorporada”;
 “Nessa esteira, superado o fato de a sociedade empresária constante no
acórdão recorrido ter sido incorporada pela Recorrente, assumindo seus
direitos, deveres e obrigações, conclui que, para a efetiva análise do
direito creditório, deve a RFB (a) analisar os informes de rendimentos
apresentados; e (b) efetivar nova consulta aos ao sistema DIRF da
sociedade incorporada, inclusive, de suas filiais.”;
 [...] “os pagamentos em razão dos serviços prestados à algumas pessoas
jurídicas estão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte por parte
do ente contratante, os quais representam verdadeiras antecipações da
contribuição devida e, bem por isso, devem ser abatidas do valor apurado
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

pela empresa a título da referida exação quando da realização do ajuste
anual”;
 A recorrente demonstrou cabalmente que sofreu retenção no ano-
calendário de 2.004, suficiente para composição dos créditos pleiteados no
PER/DCOMP;
 Não se pode onerar o contribuinte pelo simples fato de, por exemplo,
existir divergência entre o sistema DIRF e os informe de rendimentos em
poder do contribuinte, sob pena de verdadeira arbitrariedade;
 “Caso esse E. CARF entenda não serem suficientes as provas ora
apresentadas, o que se admite apenas em face do princípio da
eventualidade, requer a realização de diligências visando à constatação da
realidade fática ora afirmada”.
É o relatório, em apertada síntese.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, a contribuinte sustenta sua defesa nas seguintes
alegações/pedidos: (i) faz jus ao imposto retido em face de sociedade incorporada ; (ii) houve
demonstração cabal de que sofreu as retenções de imposto pleiteadas; (iii) deve ser realizada
diligência para a constatação de suas afirmações.
Da Retenção de IR em Face de Pessoa Jurídica Incorporada – Cisão Parcial
A recorrente questiona a não confirmação de retenção de imposto em face de
sociedade incorporada, nos valores de R$ 9.398,74 e R$ 293,55, entendendo que faz jus ao
referido direito creditório nos termos do art. 132 do CTN.
A contribuinte pretende provar suas alegações por meio do Pacto de Cisão Parcial
de fls. 163 a 171, arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o no
2997852, em 1/10/2003.
Conforme instrumento de Cisão Parcial apresentado, VIX LOCADORA E
TRANSPORTES LTDA. (VIX TRANS), CNPJ no 28.129.658/0001-17, com Capital Social de
R$ 18.057.170,00, verte parte de seu patrimônio para a recorrente, então denominada SAN
ZENON PARTICIPAÇOES LTDA., que tem seu Capital Social aumentado com a parcela
advinda do Capital Social da cindida, montante este composto de R$ 12.085.912,00. A VIX
TRANS permanece com sua sede social e objeto social inalterados.
Com relação à parcela do patrimônio vertido para a recorrente, e ao Capital Social
remanescente na cindida, assim dispõem a Cláusulas Terceira e Quarta do Pacto de Cisão
Parcial:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

CLÁUSULA TERCEIRA
ATIVO E PASSIVO VERTIDOS À SOCIEDADE RECEPTORA
São vertidos à sociedade receptora o ativo e o passivo avaliados no Laudo de Avaliação
aprovado pelos sócios, especialmente:
I - os contratos firmados com terceiros, ora titularizados pela sociedade cindida, as
obrigações a pagar, exceto as de natureza tributária, e os créditos a receber;
II - A universalidade dos imóveis e veículos da sociedade, devendo o presente pacto ser
averbado nos competentes registros;
III - Todo o documentado fiscal pendente de utilização, inclusive equipamentos
emissores de documentos fiscais, da sociedade cindida, para a sociedade receptora, que
deles fará uso;
IV - Os estabelecimentos filiais, com suas respectivas matrículas junto ao Estado e ao
Município.
CLÁUSULA QUARTA
DA EXTINÇÃO DE COTAS NA SOCIEDADE CINDIDA
Em função da cisão parcial, são extintos no capital social da sociedade cindida
R$18.056.170,00 (dezoito milhões, cinquenta e seis mil, cento e setenta reais)
correspondentes a 18.056.170 (dezoito milhões, cinquenta e seis mil, cento e setenta)
quotas, com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real).
Em decorrência desta extinção, os sócios ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES
LTDA., WANDER CHIEPPE, KÁUMER CHIEPPE, EIA/MAR ROSSATI, LUCIANO
RODRIGUES WERNER, PAULO ROBERTO AVANCINI, TARCÍSIO MACHADO
DA FONSECA e MÁRIO AMARO DA SILVEIRA, receberão, na sociedade receptora,
quotas sociais na proporção de seu capital extinto.
Os sócios Terezinha da Silva Ábdatla e Elisa Alcino Abdalla da Silva remanescerão na
cindida, sofrendo um deságio de R$5.970.258,00 (cinco milhões,, novecentos e setenta
mil, duzentos e cinquenta e oito reais), que será levado à conta de Reservas de Capital
da sociedade receptora.
A cisão parcial é uma forma de reorganização societária, com requisitos e efeitos
previstos na Lei no 6.404, de 1976:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados
no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas
do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios
líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será
deliberada pela assembleia-geral da companhia à vista de justificação que incluirá as
informações de que tratam os números do artigo 224; a assembleia, se a aprovar,
nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará
como assembleia de constituição da nova companhia.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá
às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores
das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o
arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão com versão parcial do
patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que
absorver parcela do seu patrimônio.
§ 5o As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão
atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam; a
atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das
ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)"
Conforme § 1o acima, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da cindida
a sucede em direitos e obrigações relacionadas no ato da cisão, o que a torna sucessora legítima
de tais direitos. Este entendimento é refletido em diversas decisões deste CARF, como, por
exemplo, nos acórdãos a seguir transcritos:
Acórdão no 1801-001.238:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2001 CISÃO
PARCIAL
SEGUIDA
DE
INCORPORAÇÃO.
CRÉDITOS
FISCAIS.
APROVEITAMENTO. COMPENSAÇÃO.
Os créditos fiscais, nos casos de cisão parcial seguida de incorporação, absorvidos pela
empresa incorporadora podem ser por ela aproveitados para compensação, descabendo
cogitar de cessão de créditos ou de compensação com créditos de terceiros.
Acórdão no 1301-00725:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2000, 2001
CISÃO PARCIAL SEGUIDA DE INCORPORAÇÃO. CRÉDITOS FISCAIS.
APROVEITAMENTO. COMPENSAÇÃO.
Os créditos fiscais, nos casos de cisão parcial seguida de incorporação, absorvidos pela
empresa incorporadora podem ser por ela aproveitados para compensação, descabendo
cogitar de cessão de créditos ou de compensação com créditos de terceiros. A
verificação quanto à liquidez e certeza dos créditos trazidos à compensação deve ser
procedida pela Autoridade Administrativa competente.
O posicionamento da Coordenação Geral de Tributação - Cosit da Receita Federal
do Brasil, na Solução de Consulta Cosit no 3/2011, vai no mesmo sentido:
10. Em face da proposta de solução da consulta interna, mister se faz examinar as
disposições do art. 229, § 1o, da Lei no 6.404, de 1976, verbis:
[...] 11. Verifica-se que nos termos da legislação societária transcrita, a sucessão da
parte da empresa cindida pode ocorrer em face de obrigações e de direitos, estes
podendo representar créditos tributários. Neste caso, o ato da cisão é o documento
competente que formaliza a versão do elemento patrimonial do ativo da cindida para o
ativo da sucessora.
12. Conforme bem descreve a lei societária, a sucessão não ocorre somente nos casos de
incorporação, cisão total ou fusão, em que a sucedida é extinta, mas também nos casos
de cisão parcial, em que a sucedida continua existindo juridicamente embora parte de
seu patrimônio, direitos e obrigações são transferidos a outra empresa no papel de
sucessora.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

13. Em situação de cisão parcial, havendo a transferência de direito creditório à
sucessora, relacionado no ato de cisão parcial não há que se falar mais em crédito de
terceiro, mas crédito próprio da sucessora. Assim sendo, a sucessora pode procede a
compensação do crédito próprio, obtido por sucessão, em operação de cisão parcial.
14. Cumpre esclarecer que a vedação contida na legislação tributária à extinção de
crédito tributário, mediante compensação com crédito de terceiros, não corresponde às
situações de sucessão de elementos patrimoniais, prevista na legislação comercial, nas
hipóteses de incorporação, fusão e cisão, como forma válida de transferência de
titularidade dos créditos decorrentes de indébitos tributários. A lei tributária não admite
a compensação de crédito de terceiros, obtidos por modalidade de transferência de
titularidade, totalmente distinta da sucessão, tal como a cessão de créditos.
15. Ressalte-se ainda que conferir o mesmo tratamento à cisão parcial e à cessão de
crédito é ignorar completamente as relevantes diferenças entre tais operações: a cisão
parcial é uma operação societária a se realizar necessariamente entre pessoas jurídicas,
constituídas na forma de sociedades, e implica versão de acervo patrimonial a ensejar o
aumento de capital em outra sociedade, em favor dos sócios ou acionistas cuja
participação societária foi reduzida na sociedade cindida; a cessão de crédito é uma
operação entre pessoas, físicas ou jurídicas, e envolve a total transferência de
titularidade de direito de crédito determinado.
16. Assinale-se nos termos do art. 223, § 2o, da Lei no 6.404, de 1976, na incorporação,
fusão e cisão, as transferências dos elementos patrimoniais se fazem entre as sociedades
incorporadas, fusionadas e cindidas e as que receberem os seus acervos líquidos. Tal
operação não pode ser realizada sem que os sócios ou acionistas das incorporadas,
fusionadas ou cindidas recebam as ações que lhe couberem nas sociedades que
receberem os patrimônios vertidos.
17. Logo, se o acervo patrimonial foi transferido para uma outra sociedade, sem que
nesta os sócios ou acionistas da cindida passem a participar de seu capital social, resta
patente que não houve cisão, mas apenas alienação do patrimônio vertido.
18. De fato, como ressalva a consulente, quando puder ser descaracterizada a operação
de cisão parcial, por não implicar transferência de acervo patrimonial, mas apenas de
elementos patrimoniais específicos, ou não existir o propósito negocial para a
reorganização societária, configurada estará a simulação, devendo ser negados os efeitos
inerentes às operações de cisão parcial, principalmente o que diz respeito à sucessão de
titularidade de créditos fiscais, para fins de compensação tributária.
19. Por fim, não é demais ponderar que indeferir o direito creditório da sucessora, por
cisão parcial, sob o argumento de não se admitir a compensação de crédito de terceiros,
gera outros problemas no mundo jurídico, uma vez que tal entendimento induz à
completa ineficácia do ato de cisão parcial no que diz respeito aos créditos decorrentes
de indébito tributário, pois, ainda que regularmente formalizada a operação de cisão
parcial, e discriminados os créditos fiscais vertidos, a sucessora não poderá requerer a
sua restituição ou utilizá-lo em compensações.
[...] 22. Por conseguinte, verifica-se que não há objeção na lei tributária para que a
sucessora obtenha a restituição de indébito de crédito tributário que lhe fora transferido
em processo de cisão parcial ou a compensação com débitos para com a Fazenda
Nacional. Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil em procedimento internos
averiguar se houve a sucessão empresarial com a transferência de créditos tributários
sujeitos à repetição ou compensação.
CONCLUSÃO
23. Diante do exposto, proponho a solução da presente consulta interna no sentido de
que a cisão parcial é uma hipótese legal de sucessão dos direitos previstos nos atos de
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

formalização societária, entre os quais se incluem os créditos decorrentes de indébitos
tributários, que passam a ter natureza de créditos próprios da sucessora e de tal modo
válidos para a solicitação de restituição e compensação com débitos desta para com a
Fazenda Nacional.
Por seu turno, a Solução de Consulta Cosit no 119, de 2014, destaca que o
propósito negocial deve ser perquirido para que seja possível a admissão da utilização dos
indébitos tributários vertidos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
A operação societária da cisão parcial sem fim econômico deve ser desconsiderada
quando tenha por objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de qualquer espécie para
fins de desconto, restituição, ressarcimento ou compensação, motivo pelo qual será
considerado como de terceiro se utilizado pela cindenda ou por quem incorporá-la
posteriormente.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art.
170; Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 5o, § 1o; Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, art. 18; Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, art. 17; Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 73 e 74; IN RFB no 1.300, de 20 de novembro
de 2012.
[...]
[...] OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS DESCRITAS NA CONSULTA. AUSÊNCIA DE
SUBSTÂNCIA ECONÔMICA.
10. Retome-se a operação societária proposta, que, no seu principal, é: a consulente
constitui sociedade de propósito específico (SPE); possui parceira comercial com
créditos fiscais acumulados; esta parceira comercial, a quem vende um bem por
intermédio de dívida com o mesmo valor dos referidos créditos, cinde tal débito e
crédito fiscal de valores idênticos (contabilmente, ela continua com o mesmo
patrimônio líquido) à SPE; a SPE é incorporada à consulente.
10.1. Utilizando-se os conceitos de Marco Aurélio Greco, trata-se de uma operação
estruturada em sequência, o que a torna uma operação preocupante que, por si só, exige
cautela. Explica o referido autor acerca de tal tipo de operação:
“Sob esta denominação estão as step transactions, vale dizer, aquelas sequências de
etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato ou deliberação societária ou
negocial encadeado com o subsequente para obter determinado efeito fiscal mais
vantajoso. Neste caso, cada etapa só tem sentido se existir a que lhe antecede e se for
deflagrada a que lhe sucede. (...)
Na medida em que o conjunto de operações corresponde apenas a uma pluralidade de
meios para atingir um único fim, a verificação das alterações relevantes deve ser feita
não apenas considerando os momentos anterior e posterior a cada etapa mas,
principalmente, os momentos anterior e posterior ao conjunto de etapas. (...)
Outro elemento importante nestas operações em etapas diz respeito ao tempo que
medeia entre cada uma delas. Vale dizer, quanto tempo deve transcorrer entre as etapas
para que seja possível considerar cada uma delas separadamente.”
10.2. Ainda segundo o mesmo autor, a operação em tela pode também ser considerada
preocupante pelo fato de envolver uso de sociedades intermediárias, mais
especificamente, empresas-veículos (conduit companies), como é o caso da SPE, “em
que uma pessoa jurídica é criada apenas para servir como canal de passagem de um
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

patrimônio ou de dinheiro sem que tenha efetivamente outra função dentro do contexto”
.
10.3. Seguindo a lógica do autor, tais situações merecem cautela, mas é na análise do
caso concreto (aqui, o caso proposto pela consulente) que se pode verificar se há ou não
um planejamento tributário com abuso de direito.
11. Na situação apresentada, entende-se existente o abuso de formas pela existência de
uma operação societária sem fim econômico, cujo objetivo último é a transferência de
créditos fiscais, o que é vedado em lei (operação inicialmente lícita que tem por fim
uma conduta ilícita). A operação está estruturada em sequência, podendo seu início e
fim ser realizados praticamente simultaneamente.
12. Já há muito vê-se tais operações societárias estruturadas em sequência num curto
espaço de tempo como um meio para obtenção de benefício tributário ilícito (no
presente caso, compra e venda de créditos fiscais). A primeira decisão acerca desse tipo
de planejamento tributário, considerando-o abusivo, foi no longínquo ano de 1935. Foi
decisão da Suprema Corte norte-americana, no caso Gregory v. Helvering, que pela
primeira vez tratou do abuso de direito, como explicado por Arnaldo Godoy: “A decisão
da Suprema Corte norte-americana no caso Gregory v. Helvering é marco divisório na
concepção jurisprudencial de restrição ao planejamento tributário. Nada obstante
reconhecer o direito do contribuinte de planejar seus negócios, de modo a recolher
menos tributos, a referida decisão impõe limites para o referido planejamento.”
12.1. O citado autor fez tradução livre de trechos importantes da decisão que faz
entender o caso, bem como o fundamento para a desconstituição do negócio para fins
tributários, que serão a seguir transcritos:
[...] 12.2. A teoria do abuso do direito, então, consolidou-se.
Uma operação societária estruturada deve ser vista em seu conjunto, a fim de analisar o
seu fim último.
13. O direito brasileiro não ficou alheio a tal construção. Atualmente, a despeito de
intensos debates que o tema provoca, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) tem constantemente decidido pela necessidade de analisar a substância
econômica da operação que enseja impacto tributário, mantendo autuações fiscais que
desconsideram a operação para fins tributários. Cita-se decisão paradigmática nesse
sentido:
[...] 13.4. Acolher a operação sob consulta como plausível sob a ótica tributária seria
tornar letra morta a vedação legal para a utilização de créditos de terceiros. Tal
operação, assim, não tem o condão de ensejar reconhecimento de quaisquer créditos
transferidos à sociedade fruto da cisão, o que inclui aquela que a incorpore. Caso assim
proceda, tais créditos devem ser reconhecidos como de terceiro, sujeitos às cominações
legais para tanto, como a multa de ofício qualificada.
CONCLUSÃO
14. Com base no exposto, responde-se à consulente que:
A operação societária da cisão parcial sem fim econômico deve ser desconsiderada
quando tenha por objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de qualquer espécie para
fins de desconto, restituição, ressarcimento ou compensação, motivo pelo qual será
considerado como de terceiro se utilizado pela cindenda ou por quem incorporá-la
posteriormente.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

Observadas as restrições acima, na sucessão por cisão, os créditos provenientes de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ e CSLL somente podem ser aproveitados na
proporção do patrimônio líquido cindido.
Na sucessão por cisão, os créditos fiscais apurados pelo sujeito passivo provenientes da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em operações de
exportação, ou em vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência,
somente se tornam próprios da cindida se acompanhadas de transferência de unidade
produtiva ou outro estabelecimento vinculado ao surgimento desse crédito. (...)
Ainda sobre os efeitos tributários da cisão parcial, a Solução de Consulta COSIT
no 321, de 2017, orienta:
33. Por conseguinte, verifica-se que não há objeção na lei tributária para que a sucessora
obtenha a restituição de indébito de crédito tributário que lhe fora transferido em
processo de cisão parcial ou a compensação desse crédito obtido por sucessão com
débitos próprios para com a Fazenda Nacional. Caso apresentado tal pleito, caberá à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com os atos legais e
normativos de regência, averiguar se houve a efetiva sucessão empresarial com a
transferência de créditos tributários sujeitos à repetição ou compensação. [...]
36. Com base no exposto, conclui-se que:[...]
b) a operação societária de cisão parcial sem fim econômico deve ser desconsiderada
quando tenha por objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de qualquer espécie para
fins de desconto, restituição, ressarcimento ou compensação, motivo pelo qual será
considerado como de terceiro se utilizado pela cindenda ou por quem incorporá-la
posteriormente;
c) a cisão parcial, desde que possua fim econômico, é uma hipótese legal de sucessão
dos direitos previstos nos atos de formalização societária, entre os quais os créditos
decorrentes de indébitos tributários, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, que
passam a ter natureza de créditos próprios da sucessora, se assim determinarem os atos
de cisão sendo, desse modo, válidos para a solicitação de restituição e compensação
com débitos desta para com a Fazenda Nacional.
Como se observa, antes de se denegar, de plano, o direito compensatório da
pessoa jurídica sucessora, com crédito da sucedida, em operação de cisão parcial, há que se
aprofundar a análise e, não havendo abuso de forma na operação (que dê margem a planejamento
tributário), deve ser considerada legítima e cisão parcial, com suas repercussões no âmbito da
sucessão de obrigações e direitos.
Destarte, cumpre afastar o óbice específico de inexistência de direito à
compensação de tributo de sucedida por conta tão-somente da existência de operação de cisão
parcial, para que a análise do procedimento de compensação seja aprofundada, inclusive no
tocante à substância econômica da cisão, nos moldes das normas transcritas neste voto.
Diante disso, com base nas regras em vigor, a incorporada deveria ter elaborado
um balanço/balancete de incorporação e apurado eventual imposto devido/saldo negativo, nesta
data. Ou seja, as estimativas de janeiro a setembro de 2003 deveriam ter sido deduzidas do
eventual imposto devido, na data do levantamento do balanço/balancete, para, sendo o caso,
compor o saldo negativo apurado, que poderia ser utilizado pela sucessora, com base no art.229
da Lei 6.404/76:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

No caso, a sucessão dar-se-ia caso a cindida apurasse saldo negativo relativamente
à parcela vertida, na data da cisão parcial, ou utilizando o balanço de até 30 antes da data do
evento, consoante o art. 235 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (em vigor à época):
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na data desse
evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o):
§ 3o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias antes do
Evento.
[...]
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar declaração
de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em
seu próprio nome, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento, com
observância do disposto no art. 810 (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 4o).
Fica muito evidente que a sucedida deveria ter apurado o valor do imposto devido
na data da cisão parcial (ou até 30 dias antes) quando, evidentemente, a estimativa dos meses de
janeiro a setembro deveriam ter sido utilizadas para a apuração do imposto devido, ou eventual
saldo negativo, este sim, se for o caso, passível de utilização pela incorporadora.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que realização dos seguintes procedimentos:
1) Intimar a contribuinte a apresentar os livros contábeis, a documentação
fiscal ou qualquer outra documentação, necessários à comprovação da
retenção do imposto em face da pessoa jurídica cindida, cujo
patrimônio foi incorporado, bem como o cômputo das correspondentes
receitas/rendimentos na apuração do resultado fiscal;
2) Na hipótese de a retenção de imposto em face da cindida (quanto ao
patrimônio vertido) ter ocorrido após a data da operação de cisão,
intimar a contribuinte a comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea, a liquidez e certeza do crédito, bem como o oferecimento à
tributação das correspondentes receitas/rendimentos;
3) Intimar a contribuinte para apresentar a DIPJ da sucedida, referente ao
período compreendido entre o dia 1o de janeiro de 2003 até a data da
cisão parcial, e verifique a existência (ou não) de saldo negativo
suficiente para absorver os débitos compensados na DCOMP, objeto
da lide;
4) Analisar a documentação já juntada aos autos e a obtida por meio de
intimação, para verificar se é suficiente para comprovar o direito
creditório pleiteado, de acordo com os requisitos legais;
5) Após análise da documentação, a autoridade fiscalizadora deverá
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos constatados, bem como os
seus reflexos sobre o direito creditório pleiteado; e
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1001-000.658 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906230/2011-39

6) Elaborado o relatório, deve-se dar ciência à contribuinte para
manifestação sobre o teor da diligência, no prazo de 30 dias,
retornando então o processo a este Colegiado para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 199
DF CARF MF
Original